Tribunal: TJBA
Processo: 8029493-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029493-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANGELICA NOVAIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA

Advogado(s)
:

C/G

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ANGELICA NOVAIS DOS SANTOS contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que denegou a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em seu favor.

2. A Embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar omissões e contradições apontadas, com eventual concessão de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do alegado excesso de prazo decorrente da inércia do Ministério Público; (ii) definir se ocorreu omissão na fundamentação específica sobre a inexistência de violação à Súmula n.º 14 do STF; e (iii) estabelecer se há contradição na justificação da ausência de denúncia baseada na complexidade investigativa conjugada com o reconhecimento de indícios robustos para a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP. A análise da decisão embargada demonstra ausência de vícios sanáveis.

5. A tese de excesso de prazo na formação da culpa foi expressamente analisada e rebatida pela Turma Julgadora. A eventual delonga processual decorreu da complexidade da investigação, que envolve organização criminosa, homicídios qualificados e ocultação de cadáveres, justificando parcela da duração da custódia prisional.

6. A questão do acesso aos autos foi objeto de análise em
Habeas Corpus
anterior, não comportando conhecimento pela caracterização de tese reiterativa, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

7. A alegada contradição constitui equívoco hermenêutico na compreensão dos distintos requisitos legais que informam a decretação da prisão preventiva e o oferecimento da denúncia. Os pressupostos da custódia cautelar (art. 312 do CPP) exigem apenas indícios de autoria e prova da materialidade, conjugados com a demonstração da necessidade da medida. O oferecimento da ação penal demanda lastro probatório mais robusto, pressupondo investigação exauriente e elementos informativos suficientes para sustentar a viabilidade da persecução penal.

8. A complexidade investigativa não se incompatibiliza com a existência de indícios suficientes para a custódia preventiva, uma vez que a medida cautelar visa precipuamente resguardar a efetividade do processo penal e não antecipa juízo de mérito sobre a culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A complexidade investigativa não se incompatibiliza com a existência de indícios suficientes para decretação de prisão preventiva, pois os pressupostos da custódia cautelar diferem do lastro probatório exigido para o oferecimento da denúncia. 2. Os prazos processuais não são peremptórios, sendo a perquirição de seu excesso analisada à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 619, 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 699197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
Habeas Corpus
n
.º
8029493-94.2025.8.05.0000
, em que figura como
Embargante

a

Paciente
ANGELICA NOVAIS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora